Tribunal: TJDFT
Processo: 0751099-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. ARTIGOS 523 E 525 DO CPC.
1 - Da leitura dos artigos 523 e 525 do CPC, verifica-se que, protocolado o cumprimento de sentença pelo exequente, será o devedor intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito. Não havendo o pagamento, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação ou de penhora, para que a parte executada ofereça sua impugnação.
2 – Protocolada a impugnação ao cumprimento de sentença dentro do lapso temporal previsto nos artigos 523 e 525 do CPC, impõe-se reconhecer sua tempestividade.
3 - Recebida a impugnação ofertada pelo devedor, já que manifesta sua tempestividade, toda a argumentação acerca do excesso de execução deverá ser dirigida, primeiramente, ao Juízo a quo.
4 – Recurso parcialmente provido.